Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-40.2020.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001332-40.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GABRIELA NAYANE SOUZA - CPF: 063.345.731-01 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RENATO DE MELO CASTRO - CPF: 899.633.001-97 (ASSISTENTE), ADAILTON FERNANDO DIAS - CPF: 880.656.691-15 (ASSISTENTE), RODRIGO COSTA RUFATO - CPF: 071.638.126-55 (ASSISTENTE), EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS (APELANTE), ANAILTON DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), THAINLEMINY BLENNA DE SOUZA TRINDADE (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO ALENCAR SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001332-40.2020.8.11.0086

APELANTE: GABRIELA NAYANE SOUZA, EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES
DE NULIDADE DO INQUÉRITO:
I)
AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA DURANTE O INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL APENAS NA FASE JUDICIAL;
II)
ALEGAÇÃO DE QUE A APELANTE FOI COAGIDA A REALIZAR NOVAS DECLARAÇÕES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – INOCORRÊNCIA – AGENTE QUE JÁ SE ENCONTRAVA SOB A CUSTÓDIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, ALIADA A NEGATIVA EM INDICAR O NOME DOS RESPONSÁVEIS POR LHE FORNECER AS DROGAS APREENDIDAS;
III)
IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO DO CORRÉU, EVERTON – DESCABIMENTO – PARTICIPAÇÃO DELE DESVENDADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NÃO SOMENTE POR SUA IDENTIFICAÇÃO FOTOGRÁFICA EM SEDE POLICIAL –
MÉRITO
:
III)
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS
– DESCABIMENTO – RELATÓRIO POLICIAL E EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS FEITOS PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL, SOMADA À APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DA ACUSADA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DA AGENTE COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES;
IV)
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
EM RAZÃO DE NÃO SE TER COMPROVADO O
ANIMUS ASSOCIANDI
ENTRE A ACUSADA E OS DEMAIS CORRÉUS
–
IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA
SOCIETAS SCELERIS –
HABITUALIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS,

CABENDO À APELANTE O TRANSPORTE DO ENTORPECENTE ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CUIABÁ E NOVA MUTUM – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE DE
AMBOS OS CRIMES
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA IDÔNEA [QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA] – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL –
QUANTUM
REDIMENSIONADO – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, BEM COMO PELA APREENSÃO DE, APROXIMADAMENTE, 400G (QUATROCENTOS GRAMAS) DE COCAÍNA E PASTA-BASE DE COCAÍNA NA POSSE DA RÉ – REAJUSTE DA MULTA EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A presença do advogado para acompanhar a oitiva da ré somente é obrigatória na fase judicial, “
inexistindo nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento [...] por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo”
[STJ, HC n. 162.149/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5
a
Turma, DJE 10/05/2018].

Inviável a alegação de que as declarações prestadas extrajudicialmente tenham sido obtidas mediante tortura ou coação dos policiais, notadamente porque a apelante, no seu interrogatório, não identificou os responsáveis por lhe fornecer os entorpecentes que foram apreendidos na sua posse.

A participação de um dos corréus na empreitada criminosa não foi revelada pela identificação fotográfica realizada pela apelante em sede policial, mas pelas provas produzidas na instrução processual.

Não há que se falar na absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a participação da acusada está demonstrada pelo seguro e convincente conjunto probatório, especialmente no relatório e na extração de dados telefônicos elaborados pela Polícia Judiciária Civil, bem como por sua consequente prisão em flagrante na posse de quantidade significativa de droga [aproximadamente 400g (quatrocentos gramas) de cocaína e pasta-base de cocaína].

Os elementos produzidos na instrução criminal evidenciam a traficância em conjunto entre a ré e os demais coacusados, bem como a
societas sceleris
, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, sendo ela responsável pelo transporte intermunicipal do entorpecente.

Há motivação idônea para fixar as penas-bases acima do mínimo legal ao desvalorar a quantidade e natureza da droga [cocaína e pasta-base de cocaína], especialmente em razão da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos; contudo, se constatado a desproporcionalidade nos aumentos, deve-se reduzi-los a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda e também da sanção pecuniária.

O benefício do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4
o
, da Lei Antidrogas é destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que faz da mercancia de drogas seu meio de vida.

“
A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. [...]
” (HC 563.645/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001332-40.2020.8.11.0086

APELANTE: GABRIELA NAYANE SOUZA, EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
GABRIELA NAYANE SOUZA
, buscando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 3
a
Vara da Comarca de Nova Mutum/MT (autos PJE n. 1001332-40.2020.811.0086), que julgou a denúncia parcialmente procedente e a condenou à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.330 (mil trezentos e trinta) dias-multa, pelos crimes dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. Por fim, declarou a nulidade parcial da referida ação penal no que tange à imputação do crime previsto no artigo 2
o
, da Lei n. 12.850/2013, reconhecendo a inépcia parcial da inicial acusatória.

Em suas razões, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade do inquérito policial, uma vez que:
1)
não estava acompanhada por advogado no segundo depoimento prestado em sede extrajudicial;
2)
suas declarações foram obtidas mediante coação psicológica por parte dos policiais civis;
3)
o reconhecimento fotográfico do coacusado, EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS, não seguiu os ditames estabelecidos no artigo 226, do Código de Processo Penal.

No mérito, aduz que não há provas suficientes para a condenação de
ambos os crimes
, porquanto:
4)
no crime de
tráfico
, inexistem elementos suficientes acerca da autoria delitiva, devendo ser aplicado a parêmia
in dubio pro reo
;
5)
em relação ao delito de
associação para o tráfico
não há provas do
animus associandi
, haja vista que a atuação da apelante com os demais coacusados se deu de forma ocasional. Subsidiariamente, reclama a redução da pena-base no seu mínimo legal, uma vez que ostenta predicados pessoais favoráveis, assim como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado [doc. digital n. 78440957].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela ré, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 79522469].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
[doc. digital n. 81556494].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001332-40.2020.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL: 1) AUSÊNCIA DE DEFENSOR DURANTE A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL.

A apelante sustenta haver nulidade no inquérito policial em razão de não lhe ter sido oportunizado comunicar seu advogado para participar do seu interrogatório extrajudicial, bem como por ele não ter sido intimado da solenidade.

Não procede a preliminar brandida.

Primeiro porque, diferentemente do que alega, a presença do advogado se faz
obrigatória apenas na fase judicial
, sendo prescindível a presença do defensor durante o interrogatório extrajudicial, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [Precedentes: HC 598.525/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020; RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 1o/10/2019; HC 362.452/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 21/11/2016].

Depois, eventuais irregularidades constatadas no inquérito policial não geram a nulidade do processo, notadamente porque não se impõe a obrigatória observância do contraditório e da ampla defesa nesta fase, por se tratar de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitorial e que tem por objetivo a colheita de elementos informativos quanto à autoria e materialidade de um delito, para a formação da
opinio delicti
do órgão de acusação. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS [...] VÍCIOS DO INQUÉRITO NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE [...] Assente nesta eg. Corte que, verbis: "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 393.172/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 6/12/2017) [...]”
(STJ, AgRg no RHC 130.654/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

2) DECLARAÇÕES OBTIDAS MEDIANTE COAÇÃO PSICOLÓGICA POR PARTE DOS POLICIAIS CIVIS.

A defesa tenta desqualificar o segundo interrogatório extrajudicial da apelante sob a assertiva de que foi realizado de forma involuntária e que as declarações nele contidas foram obtidas mediante coação psicológica por parte dos policiais civis.

Pelos documentos coligidos é possível observar que no momento de sua prisão – ocorrida no dia 13 de fevereiro de 2020, na cidade de Nova Mutum/MT –, a apelante exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 61522978).

Em 20 de fevereiro de 2020, quando já se encontrava recolhida na Cadeia Pública Feminina de Nortelândia/MT, a apelante foi novamente interrogada, momento que narrou a dinâmica dos fatos e confessou ter transportado drogas do município de Cuiabá para Nova Mutum/MT, mas não identificou os responsáveis por lhe fornecer os entorpecentes que foram apreendidos na sua posse.

Embora a preliminar arguida não tenha sido suscitada
oportuno tempori
, qual seja, quando apresentou sua defesa preliminar
(doc. digital n. 61522982), a apelante levantou-a nas suas alegações finais (doc. digital n. 61527334); mas foi rechaçada na sentença condenatória, com os seguintes fundamentos, os quais adoto como razões deste voto:

“Tampouco se verificam quaisquer elementos de prova ou mesmo indícios de que tal depoimento tenha sido colhido mediante coação, para fundamentar a alegação de nulidade.

Primeiro porque o interrogatório impugnado foi colhido em Nortelândia, onde a réjá estava presa, e sob a custódia do Sistema Penitenciário, que certamente lhe escoltou atéa realização do ato, e segundo, porque o próprio teor daquele depoimento, onde a rése furta de apontar seus fornecedores ou o destinatário final da droga, exercendo quanto a esses pontos o direito ao silêncio, não é condizente com quem foi coagida a prestar um depoimento destinado à incriminação dos corréus”
(doc. digital n. 61527353).

Depois, segundo entendimento firmado neste Tribunal de Justiça, se o agente alega ter sofrido coação física ou psicológica por parte dos policiais, “
deveria a defesa, tão logo fosse possível solicitar [...]
a instauração do competente procedimento investigatório, de modo que a sua inércia e a inexistência de elementos objetos de prova afastam a plausibilidade de sua versão
”
[Ap 13096/2012, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 21/03/2014].

Ademais, cumpre ressaltar que não cabe a este Sodalício intervir na verificação de suposta coação praticada pelos agentes de segurança pública, uma vez que tal incumbência é conferida ao Ministério
Público, que deve avaliar a ocorrência ou não do abuso da autoridade, com a adoção das providências cabíveis.

Diante disso, rejeito a preliminar.

3) IRREGULARIDADES NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELA APELANTE.

Antes de tudo, convém salientar que o advogado, Diego Pereira Igreja, patrocina a defesa da ré e também do coacusado, EVERTON NOGUEIRA CASSIANO, o qual está sendo processado em feito distinto.

Na presente ação penal, a defesa sustenta que a identificação de EVERTON – ocorrido no interrogatório da apelante – foi irregular, uma vez que não foi juntado o respectivo termo de reconhecimento e nem consta a assinatura dela na referida imagem que lhe foi apresentada.

No interrogatório extrajudicial da apelante, afirmou ela conhecer um indivíduo de alcunha, “Evinho”. Relatou que, no ano de 2019, transportou para a cidade de Nova Mutum/MT “
10 peças de maconha”
para ele. Disse que “Evinho” tentou lhe convencer a buscar drogas no Estado de Mato Grosso do Sul, porém se recusou, pois ficou bastante temerosa. Por derradeiro, após os policiais civis lhe exibirem a fotografia do coacusado, EVERTON, ela confirmou ser ele a pessoa de “Evinho”.

Como se vê, a acusada não associou o coacusado como o indivíduo que lhe forneceu o entorpecente, mas apenas realizou a identificação da imagem que lhe foi mostrada pelos agentes policiais como sendo a pessoa de EVERTON.

Depois, a participação dele nos crimes pelos quais foi denunciado não se restringiu à identificação fotográfica realizada pela apelante, restando confirmada também nas provas produzidas na instrução processual, no relatório e na extração de dados telefônicos elaborados pela Polícia Judiciária Civil.

Aliás, como apontado na sentença, predomina o entendimento que o reconhecimento fotográfico é prova inominada e, “
por essa razão, não são exigidas formalidades técnicas específicas para a sua validade”,
devendo o julgador valorá-lo em conformidade com o conjunto probatório amealhado nos autos, “
de acordo com a segurança que possam fornecer no caso concreto, dentro do sistema do livre convencimento motivado”
.

Nesse sentido:

“[...] consignando as instâncias ordinárias a presença de material probatório robusto [...] formado não só pela consideração do reconhecimento fotográfico, mas também de outras provas, não se verifica ilegalidade quanto à manutenção da condenação. Habeas corpus denegado”
(STJ, HC 648.800/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

“
[...] “O reconhecimento fotográfico é plenamente apto para a identificação do réu e a fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção, como na hipótese, em que o ato realizado na fase inquisitiva foi [...] referendado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (STJ, HC no 224.831/MG) [...]
” (TJMT, N.U 0002575-96.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“
[...]

Depreende-se da narrativa dos fatos que a denunciada GABRIELA NAYANE SOUZA vinha sendo monitorada pela Polícia Judiciária Civil em razão da suspeita de realizar o transporte e abastecimento de drogas para esta cidade de Nova Mutum-MT.

[...] após receber informações de que a increpada estava dirigindo-se até Nova Mutum-MT em uma van da empresa Executiva Norte, possivelmente transportando entorpecentes, uma equipe policial deslocou-se até a referida empresa e abordou a suspeita.

Infere-se que durante a revista foi encontrado dentro da mochila da denunciada 1 porção de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 102g e 2 porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 200g [...], de acordo com o depoimento dos policiais, ela tentou empreender fuga do local, sendo, contudo, detida e autuada em flagrante delito.

Importante frisar que em sede inquisitorial a denunciada confirmou que, por diversas vezes, fez o transporte de entorpecentes para esta cidade, recebendo a quantia de R$ 1.000,00 por entrega.

Denota-se pelo teor do interrogatório da denunciada, o modus operandi utilizado para a prática do delito, sendo que o entorpecente trazido por ela era entregue ao taxista João Alencar Soares, que em seguida levava a denunciada até a rodoviária local, de onde ela retornava para Cuiabá, local em que reside.

Ademais, após autorização judicial, foram extraídos dados do aparelho celular apreendido em posse da increpada, restando claro o liame associativo entre ela e os investigados ANAILTON DOS SANTOS, THAIMLEMINY BLENNA DE SOUZA TRINDADE, EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS e JOÃO ALENCAR SOARES [...] para o fim de praticarem, reiteradamente, o tráfico de drogas.

Ainda denota-se do referido relatório parcial de extração [...] que a increpada é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho.

[...]”
(doc. digital n. 61522977).

Encerrada a instrução processual, a juíza da causa julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou GABRIELA NAYANE SOUZA à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 1.330 (mil trezentos e trinta) dias-multa, pelos crimes dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; contudo, reconheceu, de ofício, a inépcia parcial da denúncia, declarando extinta a ação penal em relação à imputação do delito previsto no artigo 2
o
, da Lei n. 12.850/2013.

Em relação à tese absolutória quanto à prática do crime de
tráfico de drogas
, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação dela.

A materialidade delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 61522978), boletim de ocorrência (doc. digital n. 61522978), auto de apreensão e constatação preliminar (doc. digital n. 61522978), bilhete de passagem rodoviário (doc. digital n. 61522978), termo de audiência de custódia (doc. digital n. 61522978), relatório policial de extração de dados (doc. digital n. 61522978), exame pericial preliminar em drogas (doc. digital n. 61522983), laudo definitivo (doc. digital n. 61527315), relatório dos registros de viagens (doc. digital n. 61527321), relatório policial de extração das mensagens do aplicativo WhatsApp (doc. digital n. 61527322) e pelos depoimentos testemunhais.

O laudo pericial elaborado pela Coordenadoria Regional da POLITEC de Sinop/MT – Gerência Regional da POLITEC de Sorriso/MT –, atestou que se tratavam de “
1 (uma) pedra de coloração branca, envolta em plástico”,
pesando
102,67g
(cento e dois gramas e sessenta e sete decigramas), apresentando resultado positivo para
cocaína
e “
1 (uma) porção de pedra e pó, pardo-amarelada, envolta em plástico”
, com massa bruta de
200,54g
(duzentos gramas e cinquenta e quatro decigramas), também apresentando resultado positivo para
cocaína
.

Quanto à autoria, na
fase administrativa
, o investigador de polícia, RENATO DE MELO CASTRO, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] na data de ontem foi repassado a esta equipe policial que a suspeite identificada como GABRIELA NAYANE SOUZA estava de viagem com destino a Nova-Mutum-MT pela Empresa Executiva Norte e que a mesma possivelmente estaria transportando entorpecentes; QUE como a suspeita GABRIELA já vinha sendo monitorada por esta Delegacia especializada por transportar entorpecentes, nos deslocamos até a empresa Executiva North e realizamos a abordagem de GABRIELA, sendo que, após revista foi encontrado em sua mochila duas porções de substâncias análogas à pasta-base de cocaína e uma porção de substância análoga à cocaína [...]”
(doc. digital n. 61522978).

Quando ouvida em sede policial, GABRIELA permaneceu em silêncio (doc. digital n. 61522978); contudo, na segunda oportunidade que foi interrogada declarou que:

“
[...] no dia 13/2/2020 a interroganda foi presa em Nova Mutum ao desembarcar na empresa Executiva Norte; QUE com a interroganda havia uma mochila com entorpecentes; QUE trouxe os entorpecentes de Cuiabá, não desejando informar de quem adquiriu; QUE em Nova Mutum seria recebida por Alencar, o qual é taxista na cidade de Nova Mutum; QUE ele trabalha em carro que acredita ser um Siena; QUE a droga seria entregue para Alencar; QUE a interroganda iria entregar a droga para Alencar e ele iria levá-la para a Rodoviária, quando retornaria para Cuiabá; QUE não sabe o que ele faria com a droga; QUE já fez esse processo várias vezes, sempre levando a droga para Alencar; QUE ele a pegava e levava para a Rodoviária; QUE ganha R$ 1.000,00 por entrega; QUE a interroganda pegava a droga em Cuiabá de pessoas que não deseja informar e ia para Nova Mutum; QUE ao chegar fazia contato via WhatsApp com ele para ir pegar a droga; [...] QUE conhece a pessoa de Evinho, que mora em Nova Mutum; QUE confirma que no ano passado, acredita que em julho, levou para Nova Mutum 10 peças de maconha para Evinho; [...] QUE esse ano Evinho tentou fazer com que a interroganda buscasse drogas no MS, mas a interroganda se recusou, pois ficou com medo; QUE a interroganda estava fazendo o transporte de drogas para Nova Mutum pois estava precisando de dinheiro; QUE no ato de sua prisão utilizou seu direito constitucional e ligou para a sua irmã Estefany [...]; QUE exibida a fotografia de Everton Cassiano Nogueira dos Santos, retirada do Sistema Vinculum, RECONHECE como sendo a pessoa de Evinho a quem se referiu [...]”
(doc. digital n. 61522978).

No mesmo sentido foram as declarações do coinvestigado, JOÃO ALENCAR SOARES, conforme se infere de trechos do seu depoimento,
verbis
:

“
[...] QUE o interrogado reside em Nova Mutum/MT há dez anos e trabalha como taxista há quatro anos [...]; QUE questionado sobre GABRIELA NAYANE DE SOUZA, vulgo “Bibi”, que foi presa na noite do dia 13/2/2020 na posse de cocaína e de pasta-base de cocaína, o interrogando afirma que conhece GABRIELA [...] há cerca de um ano e meio e que o interrogado era contatado por ela mesma ou por ANAILTON para buscá-la na rodoviária e levá-la até a Rua das Azaleias, na mesma residência de THAINLEMINY; QUE GABRIELA vinha para Nova Mutum com uma frequência de, mais ou menos, uma vez a cada um mês e meio, dois meses, e sempre vinha no período da noite, utilizando, geralmente, a empresa Executiva Norte para chegar até este município; QUE o interrogado desconhece se GABRIELA possuía algum parente neste município [...]; QUE no dia 13/2/2020, GABRIELA ligou para o interrogado dizendo que estava quase chegando em Nova Mutum (com a van da Executiva Norte) e que era para ele buscá-la; QUE GABRIELA não disse para onde o interrogado deveria levá-la, mas sempre a deixou na residência da Rua das Azaleias e nunca a levou para outro endereço neste município; QUE o interrogado estava trabalhando na noite do dia 13/2/2020 e foi para [...] a agência da Executiva Norte, por volta das 22:30h e estacionou ao lado da van da empresa; QUE aguardou GABRIELA, mas ela não apareceu [...]”
(doc. digital n 61522978).

Em juízo foram auscultadas as testemunhas, RODRIGO COSTA RUFATO, ADAILTON FERNANDES DIAS, RENATO e JOÃO ALENCAR, e realizado o interrogatório da ré.

Nesta etapa, o investigador de polícia, RENATO, afirmou:

“
Testemunha
:

Em 2019, a Polícia Militar fez a prisão de um suspeito identificado como “Coroa”, a partir da extração do telefone dele, devidamente autorizado, nós identificamos que a GABRIELA seria uma pessoa que estaria trazendo entorpecentes de Cuiabá para Nova Mutum, a partir daí passamos a monitorá-la, na data da prisão dela, recebemos informações que ela estaria vindo para Nova Mutum e como ela fazia essa viagem por algumas vezes [...] foi encontrado cocaína, porções de maconha [...], dentro da mochila dela. A gente também identificou [...], pela extração dos dados do telefone do “Coroa” que a droga apreendida naquela ocasião também foi trazida anteriormente pela GABRIELA e que as drogas eram para o “Coroa” e para outro suspeito identificado como “Evinho”, que é o EVERTON NOGUEIRA, nós identificamos também que tinha um taxista que fazia a entrega dessa droga quando a GABRIELA chegava [...], o “Alencar”. E esse transporte de drogas por ela era constante [...] tanto que no inquérito nós juntamos todas as viagens que ela fez de Cuiabá para Nova Mutum, sempre pela Executiva Norte [...], inclusive no dia a gente também tentou abordar o “Alencar” [...], pois quando a van estava para chegar ele ficou rondando no local [...], estacionou [...], mas ele percebeu a abordagem e saiu. A gente não foi atrás porque estávamos em três policiais e estava chovendo também. Pela GABRIELA o transporte era sempre de Cuiabá para Nova Mutum [...]. A gente passou a monitorá-la após a devassa no aparelho celular do ANAILTON, vulgo “Coroa”, em 2019”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência processo n. 1001332-40.2020.811.0086 – Renato de Melo Castro.mp4)
.

A testemunha, ADAILTON, limitou-se a narrar que recebeu a apelante e as drogas apreendidas – aproximadamente 300g (trezentos gramas) de cocaína –, na Delegacia de Nova Mutum/MT, mas não participou de nenhuma diligência de cunho investigatório (arquivo digital – nome da mídia: Audiência processo n. 1001332-40.2020.811.0086 – Adailton Fernandes Dias.mp4)
.

O Delegado de Polícia responsável pelas investigações, RODRIGO, assim se pronunciou sobre os fatos:

“
Testemunha
:

A equipe da DERF já vinha investigando umas pessoas que estariam praticando o tráfico de entorpecente na cidade, especialmente o indivíduo de alcunha “Coroa” [...], bem como a ligação dele com “Evinho”, com um taxista “Alencar” e eles tinham essas informações que o entorpecente estava sendo encaminhado para a cidade [...] e que a GABRIELA estaria trazendo [...], ela era recebida por esse taxista e repassando o entorpecente para ele [...]. Já estavam monitorando [...] confirmaram junto a empresa de transporte a chegada dela e efetuaram a abordagem e foi encontrado substância entorpecente [...]. No primeiro momento ela reservou em permanecer em silêncio e no recambiamento para Nortelândia conversou com os investigadores [...] e reportaram o desejo dela estar colaborando com as investigações e aí fui para Nortelândia para ouvi-la mais uma vez, quando ela relatou que estava fazendo o tráfico [...]. Ela pegava essa droga de pessoas em Cuiabá [...] e trazia aqui para a cidade, entregando para o Alencar [...], mas como já existia uma investigação em curso, foi feita uma devassa autorizada no celular, onde o pessoal juntou relatório comprovando o envolvimento do “Coroa”, do “Evinho” e junto com o interrogatório dela [...] conseguiu provar que essas quatro pessoas estavam envolvidas no tráfico e associação para o tráfico. Há indícios de que foram feitos mais de um transporte [...], isso está documentado [...]. Na oportunidade que conversei com ela, ela disse que foi mais de uma vez [...] e que não era a primeira vez. [...] Ela foi bem clara em assumir a responsabilidade dela e informar sobre o taxista. Por outros elementos encartados foi possível identificar a associação dela com outros indivíduos, tinha degravação de aparelho de telefone celular [...], eles falam que o entorpecente ia chegar através da GABRIELA aqui [...], deixando claro essa questão da associação [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência processo n. 1001332-40.2020.811.0086 – Rodrigo Costa Rufato.mp4)
.

A testemunha, JOÃO ALENCAR, disse conhecer a apelante há aproximadamente um ano e meio, mas apenas como passageira, uma vez que realizava o transporte dela com seu táxi. Disse que não foram muitas vezes que ela solicitou seus serviços como taxista e que normalmente buscava ela na empresa “Executiva Norte”, deixando-a, logo em seguida, numa residência localizada na Rua das Azaleias, no município de Nova Mutum/MT. Asseverou que todas as vezes que conversavam era pelo aplicativo WhatsApp. Por fim, relatou conhecer o coacusado, ANAILTON, vulgo “Coroa”, e que ele já solicitou ao declarante para que buscasse GABRIELA em outras oportunidades (arquivo digital – nome da mídia: Audiência processo n. 1001332-40.2020.811.0086 – João Alencar Soares.mp4).

GABRIELA confessou que estava transportando droga de Cuiabá para Nova Mutum/MT; contudo, preferiu não informar os indivíduos que lhe forneceram e nem para quem o entorpecente estava destinado. Negou estar associada com os demais indivíduos na prática do tráfico de drogas na região e também ser faccionada na organização criminosa “Comando Vermelho”. Confirmou que JOÃO ALENCAR era motorista de táxi e que apenas lhe buscava e a deixava na residência de sua tia, local onde moram os coacusados ANAILTON e THAINLEMINY. Narrou que, durante o trajeto para o presídio feminino de Nortelândia/MT, foi intimidada pelos investigadores de polícia para confessar os crimes e que os agentes de segurança lhe mostraram vídeos de mulheres sendo assassinadas por membros de facções criminosas. Narrou que prestou seu segundo depoimento no interior da cadeia, no qual eles apenas “
foram falando nomes
[e ela]
foi confirmando o que eles diziam”,
tendo assinado

o documento “
porque estava com medo”
. Relatou que essa foi a segunda vez que transportou droga para a cidade de Nova Mutum/MT e que, na primeira, o entorpecente foi entregue para “Evinho” (arquivo digital – nome da mídia: Audiência processo n. 1001332-40.2020.811.0086 – Interrogatorio Gabriela.mp4).

Bem se vê que a autoria delitiva está demonstrada nas declarações das testemunhas e na confissão judicial da acusada, como também pela apreensão do entorpecente na posse dela.

Os policiais civis confirmaram que a apelante estava sendo monitorada pela prática do tráfico de drogas e que as informações coletadas nas investigações foram cruciais para a deflagração da diligência que culminou na prisão em flagrante dela, logo após sua chegada no município de Nova Mutum/MT.

De se ver também que as provas orais são harmônicas com o relatório policial – elaborado pelos agentes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Nova Mutum/MT –, visando a análise e extração dos dados contidos no aparelho celular da apelante, do qual transcrevo trechos que evidenciam, de forma cristalina, o envolvimento dela com a mercancia ilícita de drogas,
verbis
:

“
Através ainda das análises das mensagens contidas no referido aparelho e levantamento de campo, concluímos que GABRIELA NAYANE DE SOUZA, vulgo “Bibi” era responsável pelo transporte de entorpecentes adquiridos por ANAILTON, vulgo “Coroa” e EVERTON, vulgo “Evinho” [...].

A partir de análise de campo ficou constatado que GABRIELA fazia o transporte de entorpecentes de maneira ininterrupta, sendo a mesma passou a ser monitorada por esta especializada, sendo que na data de 13/2/2020, a mesma foi presa em posse de entorpecentes vinda da cidade de Cuiabá, conforme BOPJC 2020.46014.

A extração autorizada do aparelho celular de GABRIELA comprova que a droga apreendida com a mesma foi adquirida a mando de ANAILTON DOS SANTOS, vulgo “Coroa” e demonstra ainda que EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS, vulgo “Evinho” tentou cooptar GABRIELA que fosse até o Estado de MS buscar entorpecentes.

[...]

CONCLUSÃO: a partir dos áudios [...] fica comprovado que a droga apreendida com a suspeita GABRIELA foi adquirida pelo traficante ANAILTON, vulgo “Coroa”
(doc. digital n. 61522978).

Nesse sentido, colho precedentes da jurisprudência pátria:

“[...] As circunstâncias da prisão em flagrante da acusada, a sua confissão e os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas policiais, corroborados pelas demais provas carreadas aos autos, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade dos crimes de [...] tráfico de drogas [...]”
(TJDFT, Acórdão 1330090, 07369685220198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
[...] Deflagrada a operação policial com base em informações obtidas por meio de interceptação telefônica precedida de autorização judicial, que culminou na prisão em flagrante do réu quando transportava [...] quase meio quilo de pasta-base de cocaína, confirmada pela prova pericial e testemunhal produzida em juízo, bem como pela confissão judicial do réu, são suficientes para embasar o édito condenatório”
(TJMT, N.U 0020932-07.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

“
[...] demonstrada através dos testemunhos dos policiais e da confissão judicial do acusado a autoria, voltada para a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, há que ser mantida a condenação [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0016.18.003159-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/02/2019, publicação da súmula em 20/02/2019)

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal de GABRIELA pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não havendo se falar na possibilidade de sua absolvição.

Do mesmo modo, idêntico raciocínio se aplica em relação à condenação pela prática do delito de
associação para o tráfico
.

Segundo se infere do édito condenatório, a magistrada de origem, à vista de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, condenou a apelante, haja vista que as provas evidenciaram, sem sombra de dúvidas, o “
conluio dos agentes, a duração da associação, a finalidade de traficar drogas, o vínculo subjetivo”
, bem como “
a conduta de cada agente dentro da associação criminosa (distribuição de tarefas)
, assim fundamentando:

“
[...]

As conversas extra
das dos celulares evidenciam que Anailton era o grande mentor do grupo, e que negociava quantidades significativas de entorpecentes, que eram trazidos por Gabriela Nayane de Cuiabá.

Isso se demonstra não apenas pela já citada conversa entre Thainleminy e Gabriela em 08/07/2019 (Id. 35222927 p. 100/101 dos autos 3991-73.2019), mas também pela conversa havida entre Gabriela e Anailton em 10/02/2020, três dias antes da prisão de Gabriela desembarcando com drogas nesta cidade, onde ela e Anailton conversam com intimidade sobre ela trazer drogas que seriam fornecidas por seus “padrinhos” a Anailton (Id. 35222921 dos mesmos autos).

Conquanto se tratem de apenas duas conversas, a facilidade da negociação, a intimidade com os termos, contatos, preços, forma de pagamento, evidenciam claramente que havia uma habitualidade nesse tipo de negociação entre os réus, demonstrando inequivocamente um vínculo estável e duradouro entre eles para a prática do tráfico de entorpecentes, o que também se evidencia pelo documento de Id. 33738868 dos autos 1001332-40.2020, que demonstra que desde fevereiro de 2019, até fevereiro de 2020, Gabriela fez viagens de Cuiabá a Nova Mutum mensalmente.

De igual forma tenho que a estabilidade do vínculo entre eles dois e Thainleminy também restou suficientemente demonstrada, pois, além de em duas ocasiões distintas, com intervalo de quase um mês entre elas (12/06/2019 e 08/07/2019), terem sido flagradas conversas em que se evidencia a participação ativa de Thainleminy na prática do tráfico, entregando entorpecentes e intermediando a negociação do transporte de drogas encabeçado por seu marido Anailton (Id. 3522297 p. 96/98 dos autos 03991-73.2019 e Id. 35222927 p. 100/101 dos autos 3991-73.2019), se percebe essa mesma intimidade e facilidade nas tratativas, de modo a demonstrar a habitualidade da prática do tráfico por Thainleminy.

Na conversa em que Anailton pede para que Thainleminy entregue drogas a tal de “Tuíste” e receba dele um celular em pagamento, não se verifica nenhum assombro, contrariedade ou dúvida por parte de Thainleminy. E em especial, na conversa com Gabriela, a facilidade da negociação, a forma como se refere ao fato de ela ter de levar a arma, evidencia claramente que aquela era uma conversa habitual e típica entre as primas:

“Biby,é 10 e o óleo, aí ele vai pagar mil reais, cê que? E quando cê vim leva o ferro, cê sabe né”

[...] quanto à Thainleminy, pois não há qualquer prova de que ela tenha continuado a auxiliar ativamente o grupo criminoso até então, não bastando o fato de estar casada com Anailton para tal presunção.

Isso não ocorre, obviamente, com os demais réus, que claramente permaneceram associados até aquela data, já que Gabriela foi flagrada trazendo drogas encomendadas por Anailton, e, segundo ela mesma relatou autoridade policial durante o inquérito, caberia a João Alencar busca-la com a droga no terminal da empresa de transporte viário, como ele sempre fazia.

No entanto, o conjunto probatório é farto para demonstrar a existência de um vínculo estável e permanente entre todos os réus para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, ao menos no período compreendido entre junho e julho de 2019, e a permanência desse vínculo ao menos entre Anailton, Gabriela e João Alencar, razão pela qual, a condenação de todos eles pelo crime previsto pelo artigo 35 da Lei 11.343/06, é medida que se impõe”
(doc. digital n. 61527353).

Como bem destacado na decisão condenatória, as provas coligidas aos autos comprovam que GABRIELA se uniu a outros agentes, de forma estável e duradoura, para a prática da mercancia de entorpecentes, evidenciando o
animus associativo
a configurar o delito do artigo 35, da Lei n. 11.343/2006.

Segundo profícuo escólio de Vicente Greco Filho:

“[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração [...]”
(Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. 2. ed. Editora Saraiva: São Paulo, 2008, p. 128)
.

No mesmo sentido, é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejado venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).

[...] a associação para fins de tráfico estará caracterizada ainda que a associação estável e permanente vise apenas e tão somente um único crime de tráfico de drogas. Tendo em conta que o art. 35 faz uso da cláusula ‘reiteradamente ou não’, o ideal é concluir que este crime de associação estará caracterizado ainda que a finalidade dos agentes seja a prática de um único delito de tráfico de drogas, desde que, logicamente, evidenciada a estabilidade e permanência da associação”
(Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2014, p. 754 e 755).

No caso
sub judice
, o arcabouço probatório não só demonstra claramente a participação da apelante na associação criminosa, como também revela que havia uma divisão de tarefas entre eles para mercancia de entorpecentes

Os agentes da Polícia Judiciária Civil foram enfáticos e exaustivos em asseverar que estavam a monitorar a atividade da apelante desde 2019, após descobrirem o envolvimento dela com o corréu ANAILTON, e que acompanharam todas as viagens realizadas por ela [do dia 8/2/2019 até 13/2/2020 (data da prisão em flagrante dela)].

Asseveraram que a apelante era responsável por adquirir o entorpecente em Cuiabá e transportá-lo para Nova Mutum/MT, onde era recebida pelo taxista JOÃO ALENCAR, que a conduzia à residência de ANAILTON.

Afirmaram também que a apelante possuía um
modus operandi
semelhante para o transporte das drogas, uma vez que sempre utilizava a mesma companhia de transporte [Executiva Norte] e, usualmente, viajava no período noturno.

Por fim, os policiais confirmaram a forte ligação da apelante com os coacusados, ANAILTON e THAINLEMINY, não só pelo vínculo de parentesco entre eles, mas também pelas conversas extraídas dos aparelhos celulares, que evidenciam a intimidade e facilidade nas negociações dos entorpecentes, como se observa de excerto do relatório confeccionado pelos agentes de segurança,
verbis
:

“
RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DO dia 29 de novembro de 2019
.

[...]

A troca de mensagens abaixo demonstra o grau de envolvimento de THAINLEMINY no tráfico de drogas. THAINLEMINY intermedia junto a GABRIELA NAYANE DE SOUZA o transporte de 10 peças de maconha, pasta-base de cocaína e uma arma de fogo, droga esta pertencente a ANAILTON DOS SANTOS e EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS

A troca de mensagens reforça ainda a informação que ANAILTON repassou a HNI de numeral [...] de que teria chegado recentemente para ele entorpecentes vindo de Cuiabá.

Na data de 8/7/2019, THAINLEMINY que se encontra em Nova Mutum-MT, conforme figura 13, faz uma proposta a GABRIELA NAYANE DE SOUZA para que trouxesse até Nova Mutum 10 peças de entorpecentes, droga essa de propriedade dos traficantes ANAILTON e EVERTON, e que no seu retorno levasse uma arma de fogo pertencente a um suspeito identificado como “Cinho”. Nota-se que não á nenhuma surpresa na proposta feita por THAINLEMINY a GABRIELA, não há nenhum tipo de convencimento para o transporte de material ilícito, muito pelo contrário, em menos de 2 minutos, conforme figura 14 aceita fazer o transporte do entorpecente e que por esse “trabalho” receberia a quantia aproximada de R$ 1.200,00.

Ao 10:54h do dia 8/7/2019, conforme transcrição do áudio 17, THAINLEMINY confirma a GABRIELA o que seria transportado e o valor que receberia pelo transporte da droga e da arma. Logo em seguida [...] THAINLEMINY pede que GABRIELA “chame” ANAILTON pelo WhatsApp para acertar os detalhes do transporte. O áudio 18 comprova claramente que as ordens são dadas por ANAILTON.

Conforme figura 17, às 16:19h THAINLEMINY pergunta a GABRIELA se iria trazer o entorpecente até Nova Mutum, sendo que em mensagem enviada às 16:20, GABRIELA confirma a sua vinda [...]:

“THAINLEMINY: Vc vem buscar aqui né? Tem um trem ai pra trazer daí mil reais se que trazer?

GABRIELA: Que dia?

THAINLEMINY: Hoje

[...]

GABRIELA: O que é para levar?

THAINLEMINY: É de Evinho e coroa. 10 peças eu acho. Acho que é mil e duzentos. Porque tem que levar daqui o ferro para cinho.

GABRIELA: Levo, demorou. Eu vou, mas não vou fica aí na tia não.

[...]

THAINLEMINY: Eai? Vai vim?

GABRIELA: Sim, prima. Olha aqui, arruma um lugar só pra mim dormir hoje. Aí amanhã eu já venho [...]. Tô indo, 3 horas tem que me buscar lá na transportadora”
(
sic.
)

Conforme figura 19, em documento fornecido pela Empresa de Transporte Executiva Norte, fica comprovado que GABRIELA embarcou em Cuiabá-MT às 23h
[do dia 8/7/2019]
, desembarcando em Nova Mutum em torno de 3h da manhã, ou seja, fica confirmado que GABRIELA fez o transporte de entorpecentes para ANAILTON e EVERTON [...].

RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DO dia 25 de fevereiro de 2020
.

Os áudios contidos no presente relatório foram extraídos na íntegra de uma conversa entre GABRIELA, vulgo BIBI, e ANAILTON, vulgo “coroa”, no transcorrer dos áudios fica mais do que vidente que a droga apreendida com GABRIELA foi adquirida a mando de ANAILTON. Demonstram ainda que EVERTON DOS SANTOS tentou, sem sucesso, contratar GABRIELA para buscar entorpecentes no Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com os áudios e demais levantamentos, comprovou-se que THAIS APARECIDA DO CARMO MATOS foi presa na cidade de São Gabriel do Oeste-MT com grande quantidade de entorpecente [...].

De acordo com os áudios, não resta nenhuma dúvida que a droga apreendida com GABRIELA foi adquirida a mando de ANAILTON:

GABRIELA: E a Thais compadre? Ela saiu? O Evinho pagou advogado para ela sair?

ANAILTON: Saiu nada, o Evinho é mancoso, Evinho só pensa nele.

GABRIELA: Ainda queria que eu fosse semana passada, mas falei: sai fora!

GABRIELA: Vishi e as crianças dela? Uai, porque eu falei para ele se eu rodar lá, ele disse: “eu tenho advogado para isso para tirar você de lá, bem assim”.

ANAILTON: Seu padrinho Leandro é só enxame, disse que tava com pó, liquidei o débito com ele. Agora disse que só tem manteiga, seu padrinho só é mole no corre. E essa pedra aí quem nós não acha! Nós compramos o pó [...].

GABRIELA: Ah, então vou ver aqui se arrumo um amanhã pro senhor. O senhor quer quantos gramas?

ANAILTON: Só cem gramas, é pro seu padrinho Marreta [...].

GABRIELA: Ah, eu vou ver aqui. Não entendi quantas gramas que o senhor falou? Ah, entendi, 100 gramas, vou ver aqui. Olha aqui, o senhor paga quantos na 100g aí? Se eu for na pedra eu pago R$ 1.600,00. O Leandro faz R$ 1.500,00 [...], aí eu mando pega a manteiga que tá com ele para não descer só com essas 100 gramas.

ANAILTON: Deu certo ou não o corre do leite?

GABRIELA: Tô esperando a resposta de um guri aqui [...]. Ah então o guri acabou de falar aqui que os povo lá não faz não, é dois mil mesmo e é na pedra ele falou. Então compadre, os caras não tem foto não, o cara tá perguntando se vai comprar, porque senão ele vai trazer aqui, ele mora em Várzea Grande.

ANAILTON: Vê aí para nós pegar já amanhã.

GABRIELA: Ah é dois mil ele falou [...].

ANAILTON: Demorou, mas amanhã eu mando pegar [...] fecha para amanhã!

GABRIELA: Demorô, amanhã eu pego.

ANAILTON: Demorou, eu vou amanhã e cê manda duas conta aí para mim, amanhã a hora que eu acordar e você acordar vou lá na loto e você saca, tá ligado? Porque saca de uma vez só”
(
sic
.)

[...]”
(docs. digitais n. 61522978 e 61527322).

Todos esses diálogos comprovam que houve uma associação para a prática do tráfico de drogas, e que nela havia:
1)
uma organização entre eles para o transporte das drogas de Cuiabá para Nova Mutum/MT;
2)
constante comunicação via aplicativo WhatsApp;
3)
hierarquia;
4)
valores e rateio de despesas para a compra de entorpecentes; e
5)
vínculo subjetivo permanente entre a apelante e os demais coacusados, para quem ela prestava o serviço de transportadora, de forma não eventual, mas reiterada.

Forte em tais razões, comprovadas a estabilidade e a permanência da associação – uma vez que a apelante fazia do tráfico seu meio de vida –, hei por bem manter a condenação imposta pela juíza singular.

Colho precedentes deste Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÕES – RECURSOS DEFENSIVOS [...] AGENTES FLAGRADOS EM ATO CARACTERÍSTICO DE VENDA DE DROGAS – APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM CASA [...] DENÚNCIAS E DILIGÊNCIAS ANTERIORES QUE DENOTAM A PRÁTICA DELITIVA NA RESIDÊNCIA [...] CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DESTINADO AO TRÁFICO DE DROGAS [...] RECURSOS DESPROVIDOS [...] Uma vez comprovado de forma insofismável que os acusados se associaram permanentemente para a prática do crime de tráfico de drogas e que eram proprietários da substância entorpecente apreendida, não se pode falar em prolação de édito absolutório [...]”
(N.U 0002094-36.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO [...] DILIGÊNCIAS POLICIAIS [MONITORAMENTO MEDIANTE CAMPANA [...] E APREENSÃO DE DROGAS] DESCRITAS COERENTEMENTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS - IDONEIDADE - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - PRIMEIRO APELANTE RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO IMEDIATA DAS DROGAS - TRAFICÂNCIA COMPROVADA [...] DIVISÃO DE TAREFAS HABITUAL - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS [...] LIAME SUBJETIVO - CONJUGAÇÃO DE VONTADES - PERMANÊNCIA DO VÍNCULO [PARA FINS DE TRAFICÂNCIA] - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃOS DO STJT TJMT - MANUTENÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PENAIS IMPERATIVA [...] A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365). “Tendo as instâncias de origem reconhecido que, pelas provas colhidas no curso do feito, os agravantes estavam associados de forma estável e permanente entre si e com outros indivíduos [...], e estando essa condição expressamente consignada no acórdão impugnado, está caracterizado o delito de associação para o tráfico, afastando-se a coação ilegal suscitada na insurgência.” (STJ, AgRg no HC no 539.907/RJ) “Configura-se o crime de associação para o tráfico, se o animus associativo, a estabilidade e permanência decorrem do contexto fático-probatório, em harmonia com outras provas, é corroborado por interceptação telefônica e depoimentos de policiais que atuaram na investigação.” (TJMT, Ap no 160260/2015) [...]”
(N.U 0000287-90.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

Neste sentido, aliás, é a redação do
Enunciado Orientativo n. 5
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(grifo é nosso)
.

A defesa busca, ainda, a reanálise da reprimenda estabelecida na sentença, aduzindo que:
1)
as circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis;
2)
é possível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Reexaminando a primeira fase dosimétrica, impende registrar que a juíza fixou as penas basilares para o crime de
tráfico de drogas
em
7 (sete) anos de reclusão
e em
4 anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
para o delito de
associação para o tráfico
, valorando negativamente a “
quantidade
” e a “
natureza
” do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006.

A fim de melhor visualização da questão transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria:

“
[...] 3.1) Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes (art.

33, caput da Lei 11.343/06)

[...]

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a
culpabilidade
da ré é a usual do delito, não revelando a sua conduta especificidades que elevem a reprovabilidade do delito para além daquela que é inerente ao tipo.

Essa ré é primária e não ostenta
antecedentes
.

Sem elementos sobre a sua
personalidade
ou
conduta social
.

Os
motivos
do crime são os próprios da espécie.

As
circunstâncias
do crime não guardam peculiaridades capazes de influir na aplicação da pena.

A capacidade econô
mica da acusada não é ostensiva.

A quantidade e a natureza da droga apreendida, devem ser consideradas negativamente, já que se tratava de mais de trezentos gramas de cocaína, de alto poder de adicção
.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente prevenção e reprovação do delito a pena-base de
07 (sete) anos de reclusão
, que corresponde à pena-base, acrescida de 1/10 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo para cada circunstância considerada negativa, no caso, a quantidade e a natureza da droga traficada.

3.2) Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06)

[...]

A
culpabilidade
da ré em relação a esse crime é a usual do delito.

Como exposto, essa ré não ostenta
antecedentes
, e não há elementos nos autos quanto à sua
personalidade
ou
conduta social
.

Os
motivos
são os próprios do tipo.

As
consequências
desse crime, apesar de graves por natureza, são as próprias do tipo e não devem influenciar na aplicação da pena.

Quanto às
circunstâncias
desse crime, não revelam especificidades capazes de influenciar na aplicação da pena.

O tipo do entorpecente traficado pela ré em associação era [...] pasta base de cocaína e as quantidades vultosa, já que, na divisão de tarefas do grupo cabia à ré o transporte da droga de Cuiabá a Nova Mutum, e há evidências nos autos de que esses transportes envolviam grandes quantidades, pois além dos 300 gramas apreendidos, há menção do transporte de dez quilos de drogas por Gabriela, em outra oportunidade, além do registro de inúmeras viagens dela de Cuiabá a esta cidade no período de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020
.

Saliento que, por se tratar de um crime que tem por natureza a habitualidade, ao contrário do que ocorre no crime de tráfico, a quantidade da droga a ser considerada nesses vetores não deve se limitar à droga apreendida pela autoridade policial na ocasião específica do flagrante, mas à quantidade comprovadamente movimentada pela associação, e as conversas degravadas formam prova suficiente de que tanto a quantidade era elevada, quando que parte da droga traficada pelos associados era de natureza deletéria (pasta base de cocaína), de alto poder de adicção e nocividade à saúde do usuário
.

Assim, de acordo com as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção desse crime a pena-base de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
que corresponde à pena-base acrescida de 1/10, sobre a diferença entre a pena máxima e mínima cominadas aos tipo, para cada um dos vetores considerados negativos, no caso, apenas a vultosa quantidade de drogas que a ré movimentava nessa associação, e a nocividade da natureza dessas drogas”
(doc. digital n. 61527353)

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No caso
sub judice
, a juíza destacou a quantidade e natureza deletéria da droga apreendida com a apelante [mais de 300g (trezentos gramas) de
cocaína
)], aliado ao fato de que ela já havia transportado, em outra oportunidade, aproximadamente 10kg (dez quilos) de drogas, evidenciando a gravidade concreta dos fatos e justificando o recrudescimento da pena-base.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO [...] DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVAÇÃO CONCRETA, EM PARTE [...] Mostra-se devidamente justificado, contudo, o aumento da sanção pelas circunstâncias do delito de tráfico de drogas, eis que se invocou concretamente a grande quantidade de entorpecente movimentada, revelando a maior reprovabilidade da conduta. Da mesma maneira, admitem-se as concretas considerações a respeito de se tratar de quadrilha formada para o tráfico de grande quantidade de droga, devidamente organizada, na qual, inclusive, um dos pacientes exercia papel de comando. 8. O acréscimo da pena, quanto ao tráfico, pela grande quantidade de droga, não impede que se considere, com relação à associação, a extensão e a organização da quadrilha, inexistindo bis in idem [...]”
(STJ, HC 181.090/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 17/09/2013)

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão do argumento supracitado, tenho que os aumentos empregados não guardam a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque a magistrada majorou a pena basilar do crime de
tráfico
em 2 (dois) anos de reclusão e de
associação para o tráfico
em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, ou seja, quase na 1/2 (metade) das sanções mínimas para os tipos penais, ante a presença de apenas
uma circunstância judicial negativa
.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A pena prevista para o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Para a fixação do
quantum
de exasperação da pena-base, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
(AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso).

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase dosimétrica, considerando desfavorável
a
“
quantidade
” e a “
natureza
” do entorpecente, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), encontrando o
quantum
de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Dando prosseguimento à aplicação da pena, a juíza reconheceu, na segunda fase da dosimetria, a incidência da
atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal
– tendo em vista que a apelante confessou o transporte da droga –, de modo que reduzo a pena intermediária para o seu piso mínimo, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena reconhecidas pela juíza sentenciante.

A propósito, não há se falar na incidência da minorante do tráfico privilegiado, haja vista que, consoante bem consignado no
decisum
, “
a condenação pelo crime de associação ao tráfico denota habitualidade criminosa o que é incompatível com a benesse”
.

Nesse sentido:

“
[...] 6. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4, da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. [...]
” (HC 563.645/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Assim, encontro a reprimenda definitiva de
5 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

O delito previsto no artigo 35,
caput
, da Lei Antidrogas prevê em seu preceito secundário a pena de reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Seguindo idêntico raciocínio à dosimetria do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, mantenho a circunstância judicial atinente à “quantidade” do entorpecente movimentado pela organização, aumentando a pena base em 1/6 (um sexto), bem como o arrefecimento na mesma fração para a atenuante da confissão espontânea – que também foi reconhecida na sentença condenatória –, resultando na reprimenda de
3 (três) anos de reclusão
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
.

CONCURSO MATERIAL DE DELITOS

Por força do concurso material de crimes [CP, art. 69], fica a pena definitiva da apelante estabelecida em
8 (oito) anos de reclusão
, e pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A despeito de a pena final ter sido redimensionada, o
quantum
fixado não é o único critério que deve ser observado na imposição do regime. As circunstâncias do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006
devem
ser consideradas juntamente com as vetoriais do artigo 59, conforme prevê o artigo 33, §3o, ambos do
codex

penal
.

Nesse aspecto, a presença de circunstância judicial desfavorável
[quantidade e natureza da droga]
, alinhada às particularidades do caso – a habitualidade delitiva da apelante na mercancia de entorpecentes –, justificam a imposição do
regime mais gravoso
,
verbis
:

“[...
] Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos,
o regime fechado é o adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade e natureza das drogas apreendidas), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006
[...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 552.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO - TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSOS DEFENSIVOS [...] REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – ABRANDAMENTO - IMPERTINÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - FECHADO MANTIDO [...] Fixada pena privativa de liberdade
acima de 4 anos de reclusão e existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, fica afastada a possibilidade de fixação do regime diverso do fechado
, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal [...]”
(N.U 0026279-55.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para redimensionar a reprimenda definitiva da ré
GABRIELA NAYANE SOUZA,
para
8 (oito) anos de reclusão
, e pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021